Tribunal: TJMT
Processo: 0050719-55.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0050719-55.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JACIRA DA SILVA - CPF: 378.242.791-20 (APELANTE), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento : Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Des Marcio Vidal (convocado)).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – ATO ILÍCITO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR –CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

Considerando as particularidades do caso e os fatores acima expostos, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende ao caráter reparatório e punitivo da condenação, sem provocar o enriquecimento imerecido.

Sentença modificada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Jacira da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Indenização pro Danos Morais proposta em desfavor do
Município De Cuiabá/MT
, julgou improcedentes o pleito vindicado na peça vestibular o qual objetivava a condenação do Ente Federativo no pagamento de indenização em razão de protesto indevido de CDA.

Em suas curtas razões recursais, aduz a apelante, em suma,
que teve restrição de seu nome junto a divida ativa, além de penhora em sua conta, e indevida inscrição no cadastro de inadimplentes.

Esclarece que “
ingressou com processo em 2015 e somente em 2021 foi concedida a liminar para retirada do nome do cadastro de inadimplentes
”.

Afiança que a inscrição em dívida ativa com a consequente negativação de seu nome, gera o dever de indenizar.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 163502776, fl.07).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 163502780).

Dispensável o parecer da douta Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Jacira da Silva propôs Ação de Indenização pro Danos Morais em desfavor do Município De Cuiabá/MT, argumentando que teve levado a protesto CDA em razão de Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU não pago, entretanto, jamais foi proprietária do aludido imóvel situado no Bairro Tijucal em Cuiabá/MT.

Afiançou que teve suas contas bloqueadas e seu nome levado a protesto, o que culminou na inscrição indevida no cadastro de proteção ao crédito.

Após oportunizar o contraditório e a instrução processual, o magistrado singular julgou improcedente o pleito sob a premissa de que “
a demandante
(...)
não comprovou a conduta causadora do dano moral que pretende ser indenizado, o que é imprescindível para a configuração da responsabilidade objetiva do demandado
” (Id. 163502773, fl.02).

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação o qual
comporta provimento
.

A
uma
, pois diferentemente do que fora consignado na sentença, a parte comprovou que teve seu nome indevidamente inscrito em CDA, uma vez que colacionou aos autos:
a)
o título executivo extrajudicial em questão (Id. 163503691, fl.02);
b)
comprovação de tentativa de bloqueio judicial em conta (Id. 163503696);
c)
boletim de cadastro imobiliário, e por fim,
d)
extrato do contribuinte com as dívidas em nome da autora (Id. 163503693).

Vale dizer, a própria Administração Pública, admitiu em sua peça contestatória, o que equivoco cadastral.

A
duas
, porque o protesto indevido de título e inscrição em dívida ativa, configura dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação da extensão do dano, sendo este evidenciado pelas circunstâncias do fato, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

(...)

2.
Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova
" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

(...)

5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1617329/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020).

Logo, patente o direito da apelante ao recebimento de indenização por danos morais.

Sob esse viés, no que tange ao
valor que deve ser arbitrado
a título de indenização pelo abalo moral, insta consignar que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor da indenização dos danos morais, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável e proporcional.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis
:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral,
deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.

A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais
. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador.
Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes
”.

Desta via, importa observar que o valor fixado deve servir para impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza, além de promover a efetiva compensação do abalo experimentado, sob pena de implicar em enriquecimento sem causa.

Deve-se ainda estimar as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, de inibir a conduta abusiva.

No caso em voga, o Município confessou que foram gerados débitos erroneamente em nome e CPF da apelante, e mesmo após a tentativa de solução do impasse na esfera administrativa, o apelante teve de valer-se da ação judicial para poder ter seu nome “positivado” perante os registros de crédito.

Logo, a responsabilidade pelo infortúnio foi integralmente produzida pela Municipalidade, e a reparação por dano moral possui caráter de compensação do prejudicado versus inibição da conduta abusiva por parte do ofensor.

Considerando as particularidades do caso e os fatores acima expostos,
entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, atende ao caráter reparatório e punitivo da condenação, sem provocar o enriquecimento imerecido.

De outra banda, cumpre consignar que, tratando-se de responsabilidade extracontratual por ato ilícito, o termo inicial dos juros da indenização por dano moral deve seguir os ditames da Súmula 54 STJ,
in verbis
: “
Súmula 54 - os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”.

No entanto, a correção monetária do quantum indenizatório por danos morais (somente), deve fluir a partir da data da decisão, nos termos da Súmula 362 STJ,
in verbis
: “
Súmula 362 - A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
”.

Índices para atualização do débito conforme o Tema 810/STF e 905/STJ.

Ao arremate, quanto aos honorários advocatícios, nota-se que o juízo singular homologou o “
reconhecimento da procedência do pedido de anulação do crédito tributário e alteração da inscrição cadastral do imóvel
” além de julgar “
improcedente a pretensão de indenização por danos morais
” (Id. 163502773, fl.02); logo, em razão disso, a Municipalidade fora condenada ao pagamento dos honorários “
no valor de 10% do valor da causa, porém reduzidos pela metade, em razão do disposto no art. 90, § 4º, do CPC
”.

Entretanto, tendo em conta que o
decisum
fora reformado em parte na presente seara recursal, de modo a gerar o êxito total nos pleitos realizados pelo autor ora apelante, entendo que a verba sucumbencial deve ser majorada para 10% (dez por cento) do valor da condenação conforme preceitua o art. 85, §§2º e 3º do CPC.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para estabelecer a indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e por via de consequência determino a fixação dos honorários advocatícios no importe de 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023